Tribunal: TJSP
Processo: 0062206-70.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Injúria
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MICHELLE SILVA MALDONADO TERZENOV, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 19746
2
Embargos
de
Declaração
no
0062206-70.2018.8.26.0050.50001
Embargante: Michelle Silva Maldonado Terzenov
Embargada: 7a Câmara de Direito Criminal
Voto: 19.746
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Arguição
de falta de enfrentamento de teses da defesa -
Repetições de alegações feitas outrora nas
razões de apelo e de embargos
As teses
alegadas foram devidamente enfrentadas nos
dois v. Acórdãos que colhem unanimidade
Alegação de
falta
de fundamentação é
adventícia
e
beira
má-fé
processual

Advertência ao douto defensor para que evite
repetições recursais infundadas e que atravancam o andamento regular dos
processos e disseminam a pecha de lentidão
da Justiça
Evidente abuso do direito de
defesa
-
Embargos de declaração não conhecido. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Michelle Silva Maldonado Terzenov em face do V.
Acórdão que, ao apreciar e julgar recurso de embargos de
declaração, acolheu-o parcialmente.
Aduz o embargante que a r. decisão
colegiada não enfrentou as teses alegadas.
Fala em presunção de inocência, busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 19746
3
da verdade real e in dubio pro reo.
É o breve relatório.
Os embargos não merecem conhecimento.
Ao revés do alegado pela embargante
todas as teses por ela alegada foram devidamente enfrentadas
tanto no V. Acórdão que deu provimento ao apelo da acusação
tanto no que acolheu parcialmente os embargos.
Aliás, todas as alegações da defesa são
teses que foram ventiladas outrora e que, abundantemente,
foram vergastadas.
Portanto, a alegação de ausência de
enfrentamento é adventícia e beira má-fé processual.
Neste viés, adverte-se a douta defesa
para se abstenha de repetições recursais infundadas que
atravancam o andamento regular dos processos e disseminam
a pecha de lentidão da Justiça.
Nota-se, com clareza solar, que o presente
recurso tem caráter meramente protelatório em nítido abuso de
direito recursal, portanto, padece de conhecimento.
Neste sentido, casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 19746
4
embargos
de
declaração
anteriores
foram
rejeitados
porquanto inexistentes os vícios alegados pelo recorrente
em sua peça de irresignação. Na verdade, os presentes
embargos
se
mostram
nitidamente
protelatórios,
evidenciando abuso do direito de defesa, mormente porque
simplesmente reiteram tese constante dos recursos já
analisados por esta Corte Superior. 2. Embargos de
declaração não conhecidos” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp: 1545767 GO 2019/0215177-9, Relator: Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
Data
de
Julgamento:
12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
28/11/2019 grifo nosso).
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço dos embargos.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR